Tribunal: TJDFT
Processo: 0721848-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. MEIOS EXTRAJUDICIAIS. EXAURIMENTO. DESNECESSÁRIO.

1. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC.

2. A utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud na pesquisa de bens e valores do devedor passíveis de penhora prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, sendo cabível seu deferimento, sobretudo quando demonstrado que o exequente não está inerte.

3. Agravo conhecido e provido.